Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-70.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROSALINA DE ROSSO GREGORIO - CPF: 968.800.239-91 (AGRAVADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
­– PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECUSA, ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO, INJUSTIFICADA – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, inobstante o serviço de tratamento domiciliar não conste expressamente do rol de coberturas do contrato de plano de saúde, a operadora, ainda assim, está obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista.

Sem olvidar a fase cognição incompleta dos autos principais, está demonstrada a probabilidade do direito invocado pela Agravada e bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, o que impõe a manutenção da decisão combatida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000599-70.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1000179-27.20222.8.11.0045, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
Rosalina de Rosso Gregorio
e determinou que a Recorrente forneça os medicamentos, disponibilize profissionais e os equipamentos, e autorize os procedimentos necessários à internação domiciliar (
home care
), especialmente a fisioterapia motora, avaliação por nutricionista e acompanhamento por fonoaudiólogo.

Nas razões recursais, a Agravante alega que o tratamento na modalidade
home care
não está previsto no Contrato celebrado entre as partes e, sobretudo, não compõe o Rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde.

Frisa que a manutenção do
decisum
acarretará efeitos econômicos importantes sobre a estabilização do mercado de planos de saúde, com potenciais consequências sobre todos os consumidores que contribuem mensalmente para o equilíbrio econômico e atuarial do plano contratado.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão singular.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 115321953).

Contrarrazões no ID. 118229994.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Agravada
Rosalina de Rosso Gregório
ajuizou da
Ação de Obrigação de Fazer
em desfavor da Agravante
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico
, tendo em vista a recusa para cobertura do tratamento domiciliar (
home care
).
Alegou que foi diagnosticada com diabetes mellitus, hipertensão arterial, asma brônquica, transtorno depressivo grave, arritmia cardíaca, hipertireoidismo e demência de Alzheimer em estado moderado em avanço, além de declínio acentuado na sua capacidade de locomoção, inclusive não consegue realizar atividades cotidianas básicas, como se alimentar e tomar banho.

Citou que, em 03/08/2021, a médica que lhe acompanha – Dra. Daniela Cristina Knob de Rezende – solicitou a realização de fisioterapia motora em domicílio duas vezes por semana; contudo, a cobertura do procedimento foi recusada pela operadora do plano de saúde.

Seguiu dizendo que, em 13/12/2021, por observar que a Agravada não possui

capacidade para sair de casa, bem como por apresentar engasgos com alimentos sólidos e pastosos - o que lhe acarretou a perda de 25kg em apenas 6 (seis) meses -, foi prescrita a fisioterapia motora, avaliação por nutricionista e acompanhamento por fonoaudiólogo, todos a serem realizados em domicílio.

Assegurou que a negativa de cobertura foi comunicada pela Agravante em 24/12/2021, sendo mantida por meio de nova decisão em 30/12/2021 após reanalisar do caso.

Pugnou, assim, pela concessão da tutela de urgência para compelir a Recorrente a fornecer os medicamentos, autorizar a presença de profissionais, instalação de equipamentos e viabilizar os procedimentos necessários à atenção domiciliar (
home care
) na forma prescrita pela médica que acompanha o tratamento, especialmente quanto à disponibilização de fisioterapia motora, avaliação por nutricionista e acompanhamento por fonoaudiólogo.

O pleito foi deferido, dando ensejo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento
.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que o tratamento domiciliar na modalidade
home care
não está garantido pelo contrato de prestação de serviços ajustado entre as partes, assim como não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

De proêmio, cinge frisar que o cerne da controvérsia se restringe a análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada quanto à obrigatoriedade do fornecimento de tratamento médico domiciliar.

A Constituição Federal impõe, pela dicção do artigo 5.º e 6.º da Constituição Federal, que a integridade da vida e da saúde são direitos fundamentais dos cidadãos, de tal modo que estes devem antepor-se sobre o direito patrimonial.

Da leitura dos autos, extrai-se que a Agravada (80 anos de idade) é titular de plano de saúde denominado “Unimais Família”, contratado com a Agravante desde 24/05/2015 e, pelo laudo médico encartado nos IDs. 115261457 e 115261458, é paciente hipertensa, diabética, hipertireoidea, portadora de asma brônquica, transtorno depressivo grave, arritimia cardíaca, demência de Alzheimer em fase moderada/avançada, e com dificuldade para realização de atividades básicas como tomar banho, comer e se alimentar.

A médica fez constar, ainda, que se trata de
“paciente sem capacidade e sem liberação para sair de casa por tempo indeterminado”.

Diante dessa situação foi prescrito fisioterapia motora 04 (quatro) vezes por semana, avaliação de nutricionista a cada 15 (quinze) dias e fonoaudiólogo 03 (três) vezes) por semana, todos a serem realizados em domicílio.

Em que pese a documentação existente no caderno processual, bem como as ilações trazidas pela Agravante, pelo menos em princípio, não se concebe que o aparato Judiciário acolha a argumentação embasada na existência de cláusulas contratuais do plano de saúde que restringem o tratamento médico de que necessita a Agravada e é recomentado pela médica responsável, quando o direito à vida é à saúde são o objeto principal discutido na demanda.

Aliás, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o serviço de tratamento domiciliar não conste expressamente do rol de coberturas do contrato de plano de saúde, ainda assim, a Agravante está obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NºS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA.

PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas nºs 283 e 284, ambas do STF.

3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados.

4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care).

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 11/10/2021. Publicado em 14/10/2021 - sem destaque no original).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.

2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

3. Opera-se a preclusão da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, porquanto vedada a inovação de tese em sede recursal.

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que ocorreu dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial.

6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

7. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1932294/SP. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Quarta Turma.
Julgado em 22/11/2021. Publicado em 26/11/2021) (sem destaque no original).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).
ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ. AgInt no AREsp 1831150/SP.

Relator Ministro Raul Araújo.
Quarta Turma.
Julgado em 29/11/2021. Publicado em 09/12/2021) (sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (HOME CARE) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes.

2
. Com efeito, "esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor" (REsp n. 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1963420/SP. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Terceira Turma.

Julgado em

14/02/2022
. Publicado em 21/02/2022) (sem destaque no original).

Na mesma linha, tem decidido esta 2.ª Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO HOME CARE – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada, mister se faz o seu deferimento, notadamente quando o bem perseguido é a vida, devendo o tratamento ser realizado em regime domiciliar (HOME CARE), a fim de garantir o bem estar do paciente.

Ao assumir contratualmente cobertura para atendimento hospitalar, os planos de saúde estão obrigados a fornecer a assistência domiciliar “home care”, por se tratar de extensão daquele, mormente em casos de continuação do tratamento da Covid-19.(TJMT –Agravo de Instrumento 1007189-97.2021.8.11.0000. Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgado em 23/06/2021. Publicado em 02/07/2021)
(sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida dos autores, cuja moléstia que os assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio da recomendação médica apresentada (ID 67976377 dos autos principais), que os agravados estão acometidos de “DISTROFIA DE DUCHENE”, apresentando disfunção respiratória grave secundária a doença neuromuscular e também capacidade vital forçada de 40% do predito, quando o valor normal é superior a 80%, o que demanda cuidados especiais e permanentes.

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1019951-48.2021.8.11.0000. Des. Sebastiao de Moraes Filho.

Julgado em 26/01/2022.

Publicado em 28/01/2022 - sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA – INCONFORMISMO QUANTO À MULTA – PRAZO RAZOÁVEL – FIXAÇÃO DE LIMITE – NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).

Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, o Agravado demonstrou situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, de modo que a decisão que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento domiciliar home care deve ser mantida.

O prazo fixado de 48 horas é suficiente para o cumprimento do comando judicial. No entanto, o Juiz singular não limitou a cominação, razão pela qual fixo o limite máxime das astreintes em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
(TJMT. Agravo de Instrumento 1020478-97.2021.8.11.0000. Desa. Clarice Claudino da Silva. Julgado em 09/02/2022. Publicado em 11/02/2022 -
sem destaque no original).

Diante dessas premissas, pelo menos na fase inicial em que o processo se encontra, não há como albergar a tese recursal da Agravante, de sorte que não merece acolhida a reforma da decisão singular que determinou a concessão do serviço de
home care
, especialmente no que tange à fisioterapia motora, avaliação por nutricionista e acompanhamento por fonoaudiólogo.

Em outras palavras, evidenciada a probabilidade de direito da Agravada e diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico, entendo que deve ser mantida a decisão vergastada.

Ademais, não é possível constatar que da decisão recorrida possa resultar lesão irreversível à Agravante em fornecer o tratamento específico solicitado, eis que poderá demandar o ressarcimento das despesas pelo serviço prestado, caso sagrar-se vencedora na Ação.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume o
decisum
singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022